Tribunal: STF
Processo: ARE 1361158
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Criação e comercialização de animais. Lei 13.914/2011, do Município de Curitiba. 4. Apreensão de cães. Aplicação de multa. Estabelecimento sem alvará de funcionamento e sem condições mínimas de habitabilidade. 5. Necessidade de reexame da legislação local e do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.